Tribunal: TJPA
Processo: 0818321-27.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818321-27.2023.8.14.0051

APELANTE: WANILSON DOS SANTOS NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPROVADO. PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SURSIS COM CONDIÇÕES INALTERADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por descumprimento reiterado de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira e filha adolescente, consistindo em aproximações físicas, contatos não autorizados e permanência em locais próximos à residência das vítimas. A defesa pleiteia, em sede recursal, a absolvição por ausência de provas do dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para forma culposa do tipo penal, a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a reavaliação do valor fixado a título de danos morais, e a flexibilização das condições impostas na suspensão condicional do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o dolo específico necessário à configuração do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha; (ii) definir se a pena-base foi corretamente fixada, inclusive quanto à aplicação das circunstâncias judiciais e atenuantes legais; (iii) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (v) avaliar a possibilidade de flexibilização das condições impostas na suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A caracterização do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 exige a demonstração do dolo, que se revela pela conduta voluntária e consciente de descumprir as medidas protetivas impostas, o que restou suficientemente comprovado nos autos por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório.

04.
As reiteradas violações das medidas protetivas, em curto intervalo de tempo, demonstram a intenção deliberada do réu em descumpri-las, afastando a tese de ausência de dolo ou má-fé.

05.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento genérico e inidôneo quanto à culpabilidade, justificando sua redução ao mínimo legal, de três meses de detenção.

06.
A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, “f”), não havendo prejuízo à defesa.

07.
A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável, conforme orientação da Súmula 588 do STJ, por se tratar de crime praticado em contexto de violência doméstica contra mulher.

08.
O valor de R$ 470,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado à gravidade dos fatos, tendo sido expressamente requerido pelo Ministério Público, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese fixada no Tema 983 do STJ.

09.
A flexibilização das condições impostas na suspensão condicional do processo não se justifica, diante da reincidência específica do réu no descumprimento das medidas protetivas e da necessidade de assegurar efetiva proteção às vítimas, nos moldes da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01. “
A configuração do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 exige a presença de dolo específico, demonstrado pela conduta consciente e reiterada de violar medidas protetivas judicialmente impostas
”.

02. “
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal
’.

03. “
A compensação entre a agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) é válida, quando ambas estiverem presentes
”.

04. “
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no contexto de violência doméstica, conforme Súmula 588 do STJ
”.

05. “
É admissível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido
expresso do Ministério Público ou da vítima, ainda que sem indicação de valor, independentemente de instrução probatória
”.

06. “
As condições impostas ao
sursis penal
não devem ser flexibilizadas em casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas, para assegurar a eficácia da proteção judicial e a dignidade das vítimas
’.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 44, I; 59; 61, II, "f"; 65, III, "d"; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 22, 23, 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 735.437/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 839.770/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC 939.185/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025 (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
WANILSON DOS SANTOS NOGUEIRA
, condenado pela sentença de 17/10/2024 (ID 23798840), pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), com
pena definitiva
de
0
5
(cinco)
meses e
0
7 dias de detenção
, suspensa condicionalmente por
0
2
(dois)
anos, sob condições restritivas.

O apelante alega, em suas razões recursais (ID 23798854), a insuficiência probatória para a tipificação do delito
, previsto no art. 24-A,

da Lei n.° 11.340/06,
afirmando que não resta comprovado dentro do contexto fático-probatório o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a intensão dolosa
do apelante
em violar as medidas protetivas de urgência. Por esses motivos, pugna por sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

De forma subsidiária, a defesa requer
a redução da pena-base ao mínimo legal
, bem como, postula pelo reconhecimento e aplicação da confissão do recorrente, que, alega foi negligenciada pelo juízo de 1° grau.

Pleiteiam os advogados que representam o apelante,
pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando, que não houve violência física no presente caso.

R
equer a revisão do valor imposto pelo sentenciante
no que diz respeito a indenização por danos morais, ajustando-a a um montante proporcional a natureza dos fatos e ainda, diante da ausência de comprovação de dano material ou moral relevante.

Por fim, postula pela flexibilização das condições da suspensão condicional do processo, para que possam ser permitidos contatos indiretos com as vítimas, exclusivamente, para tratar de assuntos familiares e reduzira distância mínima de 100 (cem) metros, a fim de facilitar o cumprimento das medidas protetivas no contexto cotidiano.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 23798857),
se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto.

De igual forma, a
Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto. (ID
26575468
).

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

02. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.

O recorrente sustenta, em suas razões, que os elementos constantes dos autos não são suficientes para a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. Alega, especificamente, que não restou demonstrado o dolo, ou seja, a intenção deliberada de descumprir as medidas protetivas de urgência impostas. Diante disso, pleiteia a sua absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo penal.

Inicialmente cumpre destacar a acusação conforme relatado na denúncia (ID
23798651
):

“
Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, entre outubro e novembro/2023, nesta cidade, o nacional
WANILSON DOS SANTOS NOGUEIRA
, de forma livre e deliberada, descumpriu medidas protetivas de urgência, que haviam sido deferidas em favor de sua companheira/vítima
MARIA CLOTILDE FERREIRA CARDOSO
e sua filha/adolescente/vítima
CLAUCIANE CARDOSO NOGUEIRA (16 ANOS)
, deixando-as temerosas.

Ademais, exsurge dos autos que o então casal convivia maritalmente

havia 23 anos, daí advindo 3 (três) filhos e, em razão de agressões físicas, verbais e

psicológicas pretéritas perpetradas pelo varão em face da consorte, esta solicitou a

concessão de medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos nº

0815843-46.2023.8.14.0051
.

De outro lado, após tomar conhecimento de que a descendente citada

estava sendo, em tese, abusada sexualmente pelo pai, desde quando tinha 12

(doze) anos de idade (conforme BO nº 00553/2023.100343-0), tal ofendida também

solicitou medidas
de proteção em favor da jovem, que foram deferidas nos autos nº

0815852-08.2023.8.14.0051
.

Logo, o varão fora proibido de: a) retornar ao lar de anterior convivência

com as ofendidas; b) persegui-las, intimidá-las, ameaçá-las ou fazer uso de qualquer

método que prejudicasse ou colocasse em risco a vida, integridade física e psíquica

delas; c) se aproximar delas e seus familiares; d) dirigir-lhes a palavra ou ter contato

com
as mesmas
, por qualquer meio, dentre outras determinações.

Ocorre que, mesmo estando ciente de tais decisões judiciais desde

04.10.2023
(certidão constante nas
MPU’s
), no dia
29.10.2023
,
por volta de 22h00, o

custodiado dirigiu-se à residência das vítimas, ocasião em que sua entrada no

imóvel foi obstada pelos irmãos da púbere
.

Não satisfeito, na manhã de
30.10.2023
, o acusado retornou à referida

moradia e, como a ex-consorte havia saído para trabalhar e não houve óbice pelos

presentes ao seu acesso ao imóvel, este lá permaneceu, agindo como se ainda

residisse no local, e saiu posteriormente.

Além disso, em
12/11/2023
, o
denunciado foi flagrado, pela ex-parceira,

quando estava em um estabelecimento situado às proximidades da casa dela,

mantendo, inclusive, uma presença constante no entorno da referida habitação
.

Como se não bastasse, na manhã de
13/11/2023
, após a Sra.
MARIA

CLOTILDE
deixar a residência para trabalhar, o
investigado dirigiu-se novamente ao

antigo lar, onde encontrou a filha/vítima CLAUCIANE NOGUEIRA, que estava saindo

para a escola, momento em que passou a indagá-la sobre sua genitora, além de
questioná-la se ela não lhe pediria a benção, deixando-a apreensiva
.

Neste mesmo dia, por volta de 11h00, a Sra.
MARIA CLOTILDE,
por meio

de contato whatsapp institucional da
6º Promotoria
de Justiça de Santarém, solicitou

providências a este órgão ministerial, bem como forneceu subsídios para o pedido

de prisão preventiva, executado em 17.11.2023.

Tal(is) conduta(s), portanto, amolda(m)-se perfeitamente ao(s) tipo(s)

penal(is) abaixo descrito(s), previsto(s) na Lei Maria da Penha, com a(s)

agravante(s) do art. 61, II, alínea(s) “a” (motivo fútil) e “f” (violência doméstica)/CP:

Descumprimento de
Medidas Protetivas de Urgência (Lei 11.340/2006)

Art. 24-A –
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência

previstas nesta Lei:

Pena
– detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

A
materialidade
e a
autoria
do(s) crime(s) narrado(s) nesta peça

vestibular estão devidamente comprovadas pelos documentos anexos, em especial

pelo(s) depoimento(s) da vítima e testemunhas, bem como pelos demais elementos
de convicção
.
”

São os fatos.

Com efeito, compulsando detidamente os autos processuais e, em que pese o esforço
da defesa
em afirmar que
as provas acostadas aos autos seriam insuficientes para comprovar a prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha ou que
não estaria presente na espécie o elemento subjetivo do tipo (dolo),
ou seja, a intenção deliberada do acusado em quebrar as medidas protetivas estabelecidas
em favor
das vítimas, neste caso, respectivamente, a ex-
companheira e a filha menor de idade do recorrente,
verifica-se
que tais alegações não merecem acolhimento
.

Com efeito,
os elementos probatórios dispostos no decorrer da ação penal, confirmam que o apelante

por pelo menos 05 (cinco) vezes,
como, aliás,
tudo bem delineado na inicial acusatória,
dentro de um período de 30 (trinta) dias, violou a medidas protetivas a ele impostas, quer seja entrando na casa em
que
habitavam as vítimas sem qualquer autorização legal ou se aproximando
de sua filha ou até permanecendo em lugares muito próximos do imóvel das ofendidas
, desrespeitando a distância determinada nas decisões

Nesse contexto, constata-se que o juízo singular
, após requisição das partes,
deferiu liminarmente medidas protetivas de urgência, respectivamente, em 03/10/2023 e 14/11/2023,
medidas protetivas de urgência em favor de
MARIA CLOTILDE FERREIRA CARDOSO
e
CLAUCIANE CARDOSO NOGUEIRA
,
mãe e filha,
nos autos dos processos n.°
0815843-46.2023.8.14.0051
e
0815852-08.2023.8.14.0051
. Em síntese, vejamos, na parte que interessa, o que determinou o magistrado de primeira instância
:

(...)

Processo Judicial Eletrônico Nº 0815843-46.2023.8.14.0051

“
Por todo o exposto, tendo em vista estarem presentes os requisitos da medida antecipatória de tutela prevista no art. 300 do CPC/15, DEFIRO, liminarmente, as seguintes medidas protetivas, conforme previsto nos artigos 22 e 23 da Lei nº: 11.340/2006:

I– Afastamento do lar onde convive com a vítima, podendo retirar os seus pertences de uso pessoais, acompanhado do Oficial de Justiça; II
–
Proibição de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a sua vida, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade; III) – Proibição de aproximação da vítima e seus familiares, pelo que fixo o limite mínimo de 100 metros de distância; IV) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a requerente, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação; V) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente a residência e local de trabalho desta; VI – SUSPENSÃO do direito de visita à filha do casal, até ulterior deliberação
”
.

Em seguida, determinou o magistrado de 1° grau, nos autos do processo eletrônico n.°
0815852-08.2023.8.14.0051
:

“
I) – Afastamento do lar onde convive com a vítima, podendo retirar os seus

pertences de uso pessoais, acompanhado do Oficial de Justiça;

II) – Proibição de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de

qualquer método que prejudique ou ponha em risco a sua vida, sua integridade

física e psíquica, bem como sua propriedade;

III) – Proibição de aproximação da vítima e seus familiares, pelo que fixo o limite

mínimo de 100 metros de distância;

IV) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a requerente, seja

pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação;

V) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima,
notadamente a residência e local de estudo / trabalho desta, nesta cidade.

Na hipótese sob exame,
verifica-se que as
medidas protetivas
impostas ao apelante pelo juízo de 1° grau,
que buscam resguardar a integridade física e mental das vítimas foram violadas pelo recorrente, conforme
demonstram os depoimentos
prestados em juízo pelas ofendidas, sob o man
t
o do contraditório e da ampla defesa
, constantes do bojo da sentença condenatória.

Primeiro,
vejamos o que
declarou
a vítima
Clauciane Cardoso Nogueira
(ID 23798840, p. 206)

“
R
elatou que requereu
medidas protetivas em face de seu genitor, e após a ciência da decisão, seu pai saiu de casa.

Relatou que, em um determinado dia, enquanto se preparava para ir à escola, seu pai apareceu

na porta de sua casa e perguntou se ela não iria "tomar benção". A vítima afirmou que ficou

paralisada, tomou a benção e saiu
. Em outra oportunidade,
soube que seu pai abordou sua

genitora em uma parada de ônibus. Relatou ainda, que estava presente quando ele foi até a porta

de sua casa para tentar falar com sua mãe, mas não recorda de outros detalhes relevantes desse

encontro
.
Mencionou um episódio em que ele apareceu de moto, trazido por seu irmão. Na

ocasião, ele estava aparentemente embriagado e queria ir embora, mas foi convencido a não ir.

Posteriormente, ele subiu em sua moto, foi até a frente da casa da testemunha e começou a falar

com seu irmão, tirou o capacete e se dirigiu de forma agressiva, tentando se aproximar
.
A

testemunha declarou que estava na varanda da casa com sua mãe e que ele queria vir para cima

delas. O episódio foi descrito como ameaçador, mas sem maiores incidentes físicos
. Além disso,

a testemunha relatou que
, em outra ocasião, a mãe dele foi até sua casa, acompanhada por um

advogado, para tentar negociar a retirada da queixa contra ele, ameaçando que, caso isso não

ocorresse, ela iria exigir parte da casa onde a testemunha e sua família moravam.
A mãe da

testemunha respondeu que isso não aconteceria, e a conversa terminou sem acordo.
Por fim, ao

ser questionada sobre seu receio em relação à pessoa e sobre a necessidade de medida

protetiva, a testemunha afirmou que sim, ainda teme por sua segurança.
Ela também relatou que
sua mãe sempre a orientou a evitar contato com ele, e que,
quando o viu recentemente, ele se comportou de maneira despreocupada, chegando até a rir e perguntar se ela estava com medo
dele. Isso fez com que a testemunha se sentisse desconfortável e questionasse a atitude dele
, pois considerava que ele não deveria se aproximar após os fatos ocorridos”.

Em seguida,
ofendida
Maria Clotilde Ferreira Cardoso, declarou:

(ID 23798840, p. 207)

“
N
arrou que conviveu com

Wanilson por 22 anos e que, durante esse período, nunca havia denunciado as agressões e

ameaças que sofreu, por medo dele. Segundo a depoente, os episódios de violência ocorreram

repetidamente, e Wanilson frequentemente a ameaçava, afirmando que, caso fosse denunciado,

mataria a família e atearia fogo na casa. Maria
Clotilde solicitou uma medida protetiva devido à

gravidade de um processo envolvendo a filha do casal, além do comportamento agressivo e

controlador do acusado
. Ela informou que, após a intimação, Wanilson foi afastado do lar,
mas

continuou descumprindo a medida, entrando na residência enquanto a depoente e sua filha

estavam ausentes, chegando a tomar banho e a permanecer no local. Os vizinhos teriam visto

Wanilson saindo da casa, o que foi confirmado posteriormente por sua filha, que relatou ter sido

abordada por ele na porta da residência, quando pediu sua bênção e saiu rapidamente
. A

depoente também
afirmou que, em uma ocasião, enquanto esperava o ônibus, Wanilson se

aproximou de moto, insistindo em falar com ela, o que a deixou bastante nervosa. Um homem

que estava no local interveio, afastando o acusado, momento em que ameaçou a depoente “a

quebrar a cara no asfalto”. Maria Clotilde mencionou que, após esses episódios, mudou de

endereço por temer novas investidas
.
Mesmo assim, Wanilson continuou a tentar se aproximar da

casa, mas foi impedido pelos filhos da depoente. Ela também destacou que, apesar de ter sido

preso por descumprir a medida protetiva, Wanilson permaneceu detido por menos de 15 dias e,

ao ser solto, sua mãe tentou persuadir Maria Clotilde a retirar a queixa, sob a
alegação de que

teriam que vender a casa para pagar os custos advocatícios de sua defesa
. A depoente afirmou
que não aceitou a proposta e permaneceu firme em sua decisão de manter a denúncia”.

Por sua vez o apelante
, ao ser interrogado, afirmou, em síntese, afirmou que
por várias
se aproximou das vítimas, mas não tinha más intenções, consignando ainda, que
em uma das aproximações, estaria a 300 ou 400 metros de uma das ofendidas.
Registrou o recorrente,
que tinha ciência das medidas protetivas, mas, alegou ter pouca compreensão sobre as suas restrições, apesar de ter sido orientando por um oficial de justiça sobre as medidas impostas pela autoridade judicial.

Na espécie,

entendo que
os esclarecimentos prestados pela
s
vítima
s
, são uníssonos, coesos e coerentes,
não havendo dúvidas que o apelante desrespeitou em diversos momentos e em curto espaço de tempo as medidas protetivas deferidas em favor de ambas, estando, claro, portanto, a intenção deliberada do acusado em quebrá-las, mesmo estando
plenamente ciente da
s
proibiç
ões
judicia
is, não sendo possível acolher o argumento apresentado pelo recorrente sobre a “ausência de más intenções”,
que, por oportuno, não afasta o dolo de sua conduta criminosa.

Por tais motivos, rejeito o pleito absolutório, por insuficiência de provas
ou

a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo penal
.

03.
DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA
CONFISSÃO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

De maneira subsidiária, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que esta teria sido desconsiderada pelo juízo sentenciante
e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Pois bem.

O juízo de primeira instância, após avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, fixou a pena-base da seguinte forma (ID
23798840
, p. 208)
:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a

culpabilidade

do
réu é grave, em razão de atos reiterados de descumprimentos da decisão

judicial
. O acusado não registra
antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta

social e personalidade,
razão por que deixo de valorá-las. O
motivo
não há elementos. As

circunstâncias
e
consequências
não revelam fator extrapenal. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe
abstratamente
a pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos

ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em
05 (cinco)

meses e 7 (sete) dias de detenção
”.

É sabido, que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CP. Desse modo, o juízo ao identificar vetores elencados no tipo mencionado, como desfavoráveis ao réu, deve afastar a pena-base do mínimo legal, porém, de forma motivada.

Na espécie, o juízo
a
quo
,
fixou a pena-base
02 (dois) meses
acima do mínimo legal,

considerando como desfavoráve
l
um único
vetor
judicia
l
,
previsto no art. 59, do CP,
que diz respeito a culpabilidade, quando, afirmou:
“
a culpabilidade do
réu é grave, em razão de atos reiterados de descumprimentos da decisão

judicial
”
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No caso vertente, atento ao fato de que o crime ocorreu em 202
3
e a
pós a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa quanto
ao
pedido de revisão da pena-base,
pois, a justificativa constante do édito condenatório com relação à vetorial,
culpabilidade
, única circunstância judicial negativada pelo juízo
a quo
,
deve ser
neutralizada
, uma vez que fulcrada em fundament
o
vago e
inidône
o
e
,
inerente ao
próprio
tipo penal
,
corrigível através do presente recurso.

Desta forma, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, bem como,
verificando-se
que crime foi cometido em 2023 e
a pena abstratamente cominada ao delito previst
a
no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06,
era de detenção,
com pena mínima de
03 (três) meses
e máxima de
02 (dois) anos, antes, portanto, das alterações efetuadas pelo pacote antifemicídio (Lei n.° 14.994/24),
fixo a pena-base no
mínimo legal
, isto é,
03 (três) meses de detenção
.

Ainda no que diz respeito a dosimetria, o apelante alega que o juízo
a quo
, desconsiderou na segunda fase da dosimetria
,
a atenuante da confissão, o que, teria resultado em prejuízo ao réu.

No entanto, este não é o caso dos autos.

Na segunda etapa
do processo dosimétrico
,

o juízo
a quo
reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, registrando no transcorrer do
decisum: “
Ainda que a confissão tenha sido qualificada, considerando que a mesma foi levada em consideração para o convencimento do juízo pelo decreto condenatório, milita em favor do réu a atenuante de confissão, a qual será observada a quanto da dosimetria da pena
”
.

Assim,
mantenho o reconhecimento da atenuante da
confissão
, prevista no art. 65, III, “d”, do CP,

bem como, mantenho a aplicação da
agravante
disposta no art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois, sabidamente, comprovado que o apelante cometeu o crime com violência contra a mulher. Todavia, faço a devida
compensação integral
entre elas, de sorte que uma anula a outra, razão pela qual, fica a pena definida nesta fase intermediária em

03 (três) meses de detenção
.

Na etapa derradeira,
não observo nenhuma causa de
aumento ou
diminuição
de pena, razões pelas quais,
fixo
a pena,
definitivamente
,
em

03 (três) meses de detenção
.

Mantenho o regime
aberto
para o cumprimento da pena imposta ao ora apelante, nos termos do art. 33, §
2
º, “
c
”, do CP.

Inviável,
na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
como bem quer a defesa, ante ao que dispõe a súmula 588, do C. STJ,
verbis:
“
A prática de crime ou contravenção penal contra
a mulher

com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Nesse sentido,
manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do paciente e, ainda, que as instâncias ordinárias entenderam que a medida não é socialmente recomendável.

3. Mudança do entendimento das instâncias ordinárias que demandaria necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 588 DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas
.

2
. Aplica-se ao caso em exame a Súmula n. 588 do STJ, porquanto, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, ingressou na residência dela, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho.
Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado. Assim, além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)
.

Assim,
não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, da Código Penal, inviável a substituição requerida pela defesa do apelante.

0
4
. PEDIDO
DE REVISÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

Requer-se a reavaliação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, a fim de que este seja fixado em quantia mais condizente com a gravidade dos fatos apurados nos autos, especialmente diante da inexistência de elementos probatórios que evidenciem prejuízo material ou abalo moral significativo.

Todavia, o pedido em exame não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, verifica-se que
o Ministério Público ao final da exordial acusatória (ID
23798651
), requereu expressamente, nos termos dispostos
no art. 387, IV, do CPP
, c/c art. 9°, §4°, da
Lei Maria da Penha
,

fixando valor mínimo
de
indenização em favor da
s vítimas.

Com efeito, o pedido apresentado pelo titular da ação penal, foi acolhido pelo sentenciante, que assim se manifestou (ID
23798840, p. 210):
“
Com fulcro no artigo 387, IV, do CPP, e
diante do que nos autos consta
,
fixo o valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), correspondente a um terço de um salário mínimo vigente
, corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 do STJ), podendo as vítimas executá-lo pelo valor ora fixado perante o Juízo Cível competente, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido, conforme inteligência do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para buscar a complementação na seara própria e adequada, se assim entender conveniente
”.

Ao analisar o pedido do Ministério Público em conjunto com
os fundamentos expostos

n
a sentença, que fixou indenização por danos morais no valor de R$
470
,00,
(quatrocentos e setenta reais),
entendo que o montante é adequado e proporcional à gravidade dos fatos.

A reparação por danos morais é admitida em casos de violência doméstica contra a mulher, como o dos autos, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima — ainda que sem especificação de valor — e prescinde de instrução probatória, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983.

Trata-se, portanto, de entendimento consolidado
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
LESAÕ CORPORAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado em substituição a
recurso próprio, visando a revisão de condenação penal. 2. O paciente foi condenado em primeira instância a 03 (três)anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, além de indenização, por crimes previstos nos arts. 129, § 6°, e 150, § 1°, do Código Penal. A apelação resultou na redução da pena e do valor indenizatório. 3. A defesa alegou constrangimento ilegal, desproporcionalidade na pena-base, aplicação inadequada da atenuante da confissão espontânea e
ausência de delimitação do quantum requerido a título de indenização.
II. Questão em
discussão 4
. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 5. A questão também envolve a análise da primeira fase da dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 e
a fixação de indenização sem delimitação do valor
. III. Razões de
decidir 6
. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado no STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 7. A Corte de origem não enfrentou a tese referente à primeira fase da dosimetria da pena, impedindo a análise pelo Tribunal Superior para evitar supressão de instância. 8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/12 (um doze avos) foi considerada adequada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
9. A Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsps 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, ao julgar o Tema n. 983, firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 10. Não se vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese. 10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea pode ser inferior a 1/6 (um sexto), desde que fundamentada.
3. Na hipótese de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso, a ausência de delimitação do valor indenizatório não impede o arbitramento da quantia no édito condenatório"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 65, inciso III, alínea "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020. (AgRg no HC n. 939.185/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Por tais motivos, mantenho a indenização fixada pelo juízo de primeira instância nos termos da fundamentação exposta os autos processuais.

0
5
.
FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

Por fim, requer a flexibilização das condições impostas à suspensão condicional do processo, a fim de autorizar contatos indiretos com as vítimas, unicamente para tratar de questões de natureza familiar, bem como a redução da distância mínima de 100 (cem) metros, de modo a viabilizar o cumprimento das medidas protetivas no contexto cotidiano.

No caso concreto, em decisão fundamentada na lei e em fatos concretos dispostos
nos
autos, o magistrado determinou a suspensão condicional do processo pelo período de
02 (dois) anos
,
impondo as seguintes condicionantes:
“
SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA ao réu pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor, POR 1 ANO participar de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD); por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha. Deve o autor, ainda,
cumprir as condições que seguem durante
todo o período de prova
: I – proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II – comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;
III – Não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV – Recolhimento noturno às 21 horas; V - Não ausentar-se da Comarca sem prévia autorização Judicial; VI – observar todas as medidas protetivas eventualmente já impostas ao condenado, caso existam; VII – não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos
”.

Por certo, entendo que o pedido formulado, que busca a flexibilização das medidas impostas durante o
sursis
,
não merece acolhimento
, visto que e
m casos de violência doméstica, impõe-se assegurar a efetividade da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que visa coibir e prevenir a violência contra a mulher no âmbito familiar
, além do que,
contemporizar ou abrandar as medidas impostas, poderia
pode comprometer a proteção integral da
s
vítima
s
,
considerando que o apelante violou por várias vezes duas medidas protetivas de urgência e, ainda,
afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana e enfraquecer o caráter pedagógico e preventivo da sanção
, devendo, portanto,
prevalecer a proteção da vítima e a repressão efetiva ao agressor, assegurando o rigor na aplicação da lei.

Ante o exposto
,

data vênia
do
parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas

para redimensionar a pena imposta ao apelante, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 10/09/2025